Tribunal: TJSP
Processo: 2034917-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2034917-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DIEGO WILLY DAHMER.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem. v.u", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2034917-16.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2034917-16.2020.8.26.0000.
Paciente: Diego Willy Dahmer.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Osasco.
@Processo no 1500426-63.2020.8.26.0542.
Voto no 41.299 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Diego Willy Dahmer, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal
da Comarca de Osasco, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento
ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em decisão
carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e fundamentos da
custódia cautelar. Aponta desproporcionalidade da segregação, pretendendo que seja
revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja deferida a liberdade
provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 20 de fevereiro
de 2020, e denunciado pelo crime de tráfico de drogas, porque trazia consigo, para
entrega ao consumo de terceiros, 242 porções de “maconha” (2.035,8g), 337 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2034917-16.2020.8.26.0000 - Voto no
cocaína (158,9g) e 53 de “crack” (69,2g). Segundo a denúncia, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o Paciente e outros dois
indivíduos, que ao notarem a presença deles, fugiram. Os policiais foram no encalço
dos três e durante a perseguição notaram que o Paciente dispensou, numa viela, uma
mochila e um celular. Ele foi alcançado e abordado. Em poder dele havia papéis
com anotações relativas à mercancia ilícita e a quantia de R$ 150,00, em espécie. Os
policiais recolheram a mochila que ele dispensou e constataram que continha as
drogas. Informalmente, ele teria admitido para os policiais que vendia drogas no
local.
Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
coatora considera que constrição é necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria, e razões de ordem pública recomendam a manutenção do
Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se
dedica ao narcotráfico, atividade que esgarça o tecido social e destrói a vida de
famílias e jovens.
Por outro lado, a prisão se justifica “ex vi lege”, pois a
pena máxima em abstrato cominada aos delitos ultrapassa a quatro (4) anos (CPP,
art. 313, incisos I).

Ressalto que a incidência da causa especial de redução
de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei Antidrogas, não constitui direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2034917-16.2020.8.26.0000 - Voto no
subjetivo do acusado, mormente considerando a variedade e a expressiva quantidade
do que foi arrecadado (quase dois quilos e meio de entorpecentes), contexto em que
a primariedade acaba não tendo maior significado.
Enfim, a custódia se mostra razoável e proporcional, e
as medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade provisória,
insuficientes e inadequadas.

E os Tribunais Superiores há muito se posicionaram pela
legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o que afasta a alegada
violação ao princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator